Tribunal: TJBA
Processo: 8018611-66.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018611-66.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIVALDO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PREVALÊNCIA DO PARÂMETRO NACIONAL SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO IMEDIATA ÀS EXECUÇÕES EM CURSO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de IPTU no valor de R$ 6.923,60, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. 2 - A sentença. O Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC), por não emenda da inicial. A decisão monocrática manteve a extinção, adotando fundamento diverso — ausência de interesse de agir —, após prévia intimação do ente municipal para manifestação sobre o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. 3 - Peculiaridade fática. O executado consta identificado apenas pelo prenome "Marivaldo", sem sobrenome, CPF ou endereço completo, tendo restado frustrada a tentativa de citação por insuficiência dos dados cadastrais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Lei Municipal nº 166/2023 de Alagoinhas prevalece sobre o parâmetro de R$ 10.000,00 fixado na Resolução CNJ nº 547/2024 para fins de extinção de execução fiscal de pequeno valor; (ii) saber se o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis às execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento e edição; (iii) saber se a alteração do fundamento da extinção pela decisão monocrática configurou violação ao contraditório ou reformatio in pejus; e (iv) saber se é cabível a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O STF, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), firmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixou o patamar objetivo de R$ 10.000,00 como critério de aplicação do precedente. 6 - A ressalva de respeito à competência constitucional dos entes federados refere-se à possibilidade de fixação de limites superiores ao piso do CNJ, e não à redução do parâmetro por legislação local. Admitir que cada Município fixe limites inferiores esvaziaria a finalidade do precedente vinculante. 7 - A Lei Municipal nº 166/2023 de Alagoinhas disciplina a atividade administrativa interna do ente municipal quanto à gestão da dívida ativa, sem aptidão para afastar a incidência de precedente vinculante que versa sobre interesse de agir, matéria de índole processual, de competência privativa da União (art. 22, I, CF). 8 - O Tema 1.184/STF possui aplicação imediata às execuções fiscais em curso, independentemente do trânsito em julgado do paradigma, conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ. A Resolução CNJ nº 547/2024 foi expressamente concebida para as execuções fiscais pendentes. 9 - Não houve violação ao contraditório, pois o Município foi previamente intimado para se manifestar sobre o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, tendo exercido plenamente o direito de manifestação antes da prolação da decisão monocrática. 10 - Não se configura reformatio in pejus, porquanto o resultado processual permaneceu inalterado — extinção sem resolução do mérito —, tendo havido mera adequação do fundamento jurídico, admitida pelo efeito devolutivo do recurso. 11 - A identificação do executado apenas pelo prenome, sem sobrenome, CPF ou endereço suficiente, reforça a inviabilidade do prosseguimento da execução fiscal, nos termos do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 do CNJ. 12 - Ausente o caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do recurso, não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 13 - Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 22, I, 30, I, 60, §4º, I, 103-B, §4º; CPC, arts. 9º, 10, 485, I e VI, 927, III, 932, IV, "b", e 1.021, §§1º, 2º e 4º; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §§1º e 5º, 1º-A, 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Tema 1.184, j. 19/12/2023; STF, ARE 1407689 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.262.586/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8018611-66.2022.8.05.0004, sendo parte Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte Agravado MARIVALDO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.